Tribunal: TJDFT
Processo: 0001800-78.2011.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL (UM ANO). INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO TRIENAL. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE (TEMPUS REGIT ACTUM). PENHORA PARCIAL DE VALORES. PEDIDO DE DILIGÊNCIA (“TEIMOSINHA”) NÃO APRECIADO. NÃO ULTIMADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.
2. Fatos relevantes. (i) a ação de execução foi distribuída em 05.04.2011 e tem por objeto a Cédula de Crédito Comercial n.o 40/00521, por meio da qual a instituição financeira concedeu empréstimo no valor de R$ 100.000,00 para a parte ré, a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e iguais, no valor de R$2.083,33; (ii) após várias diligências (sem êxito) no sentido de localizar bens da parte executada passíveis de penhora, o e. Juízo de origem determinou a suspensão do curso do prazo prescricional pelo período de um ano, iniciada em 07.10.2020; (iii) ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 07.10.2021, a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se operaria em 07.04.2024, considerando a suspensão do prazo prescricional pela Lei n.o 14.010/2020; (iv) em 05.09.2023 foram penhorados, via Sisbajud, valores na conta corrente da parte executada; (v) em 07.11.2023 foi peticionada a pesquisa de valores via Sisbajud, na modalidade reiterada, o que não teria sido analisado pelo e. Juízo de origem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) adveio (ou não) a prescrição intercorrente no caso assinalado, relativo à execução de cédula de crédito bancário; (ii) subsidiariamente, é possível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cédula de crédito comercial é trienal, de sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
5. De acordo com o Código de Processo Civil, a execução é extinta pela prescrição intercorrente, que começa a contar automaticamente após um ano de suspensão do curso do processo (arts. 921 e 924). Entretanto, a Lei n.o 14.195/2021 alterou o art. 921 desse diploma legal, definindo que a suspensão do curso do processo ocorre quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, e o prazo para prescrição intercorrente inicia com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou bens, após essa suspensão.
6. Nesse panorama processual, para determinar a aplicabilidade da nova lei, é necessário avaliar se os atos processuais sujeitos à alteração (suspensão do curso do processo e contagem da prescrição intercorrente) já foram consumados.
7. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 18.11.2020 (caso concreto), iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se operaria em 18.11.2023. No entanto, de acordo com o artigo 3o da Lei n.o 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos por um período de quatro meses e vinte dias, a partir da entrada em vigor da referida lei até 30 de outubro de 2020, de sorte que a prescrição intercorrente da pretensão executória se ultimaria em 07.04.2024.
8. Uma vez que a suspensão do curso do processo e o prazo prescricional iniciaram antes da alteração efetuada pela Lei n.o 14.195/2021, e tendo em mente o princípio “tempus regit actum”, deve ser aplicada a redação anterior (CPC, art. 921), que dispõe que a prescrição intercorrente passa a contar a partir do término do período de um ano de suspensão do processo, conforme, inclusive, o entendimento consolidado pelo STJ no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC).
9. Sucede, porém, que a intercorrente constrição patrimonial (penhora parcial) e o pedido de diligência (Sisbajud “teimosinha”), não apreciado naquele ínterim pelo e. Juízo de origem (aparente morosidade pontual inerente aos mecanismos do Poder Judiciário) inviabilizam, por ora, o pronto reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto. Precedentes. No capítulo, sentença desconstituída.
10. Por consequência fica prejudicada a análise da possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte exequente.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação provida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §3o, inc. VIII e 206-A; CPC, art. 921, inc. III e parágrafos; Lei n.o 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; TJDFT, acórdão 1721866, rel. Des. Hector Valverde, Segunda Turma Cível, DJe 31.07.2023; acórdão 1799126, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 29.12.2023; acórdão 1958131 rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 3.2.2025; acórdão 1678056, rel. Des. Hector Valverde, Segunda Turma Cível, DJe 29.03.2023; acódão 1655409, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 7.2.2023; acórdão 2037032, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 5.9.2025; acórdão 2019790, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe 23.8.2025; acórdão 1945110, rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 5.12.2024; acórdão 1840804, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 22.4.2024.